Tribunal: STF
Processo: AI 801530
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO STF: "O prazo para 
   interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de 
   acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito 
   nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo 
   Civil".
Agravo regimental desprovido.